Tribunal: STF
Processo: HC 231710
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 837.288/ES, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime de estupro (art. 213, §1º, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez voltada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, porquanto o agravante invadiu a residência na qual a vítima estava com seu namorado e a estuprou, ameaçando matá-los caso ela se negasse a manter relações sexuais com ele.



    3. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.  



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou:



    No caso, o Desembargador Relator indeferiu a liminar pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 110/112): 



    Prosseguindo, vamos aos fatos que levaram o magistrado “a quo” a determinar a prisão preventiva do paciente: 



    […] “Consta nos autos do Inquérito Policial, em anexo, que serve de base para apresente denúncia que, no dia 20 de abril de 2018, aproximadamente às 19h30min, em uma casa localizada no Sítio Vaquejada, no Distrito de Floresta do Sul, neste município e comarca, o denunciado D S J de forma livre e consciente, constrangeu, mediante grave ameaça, S DA S S, com 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, a manter com ele, conjunção carnal, enquanto o denunciado P T P, vigiava I N DOS S, namorado da vítima, para que a conduta criminosa do acusado D fosse consumada. Consta no caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os denunciados em comunhão de esforços e desígnios, arrombaram a porta da casa supracitada, adentrando nesta e constatando que I e a vítima ali estavam. Ato contínuo, I ligou a luz do seu celular para ver quem havia invadido a casa, momento em que um dos denunciados ordenou a ele para que não entrasse em contato com ninguém, caso contrário eles iriam matá-lo. Em seguida, o denunciado D ordenou que a vítima tirasse a roupa, que se não tirasse ele iria atirar contra ela. Em continuidade a ação delituosa, o denunciado D mandou a vítima ir ao seu encontro enquanto o acusado P vigiava o namorado dela em um outro cômodo da casa em tela, a fim de que o estupro fosse consumado. Além disso os acusados disseram a I e a S que se não mantivesse relação sexual com o denunciado D eles atentariam contra as suas vidas. Em seguida a consumação do ato ilícito, os acusados empreenderam fuga do local dos fatos tomando direção desconhecida e passados alguns instantes, a vítima e I também saíram do Sítio Vaquejada. Insta dizer que, embora S ter sido vítima de estupro no dia noticiado, não informou os fatos a Polícia de imediato, ante as ameaças de morte que ela e Israel sofrera. Assim temendo por sua vida e a do seu namorado I, resolveu noticiar o crime a Polícia Militar desta cidade no dia 28/04/2018. Ademais, a vítima, informou aos militares que embora a casa do Sítio Vaquejada, não tivesse iluminação elétrica no dia do ilícito, afirma que foi o acusado D que manteve conjunção carnal com ela contra a sua vontade, tendo em vista que reconheceu a voz dele. Além disso, informa que o acusado D, por diversas vezes, pediu para que a vítima “ficasse” com ele, todavia todos os pedidos foram negados.” [...] 



    No caso em tela verifico que o paciente, na companhia do corréu P, teriam supostamente cometido o crime de estupro, em face da vítima S DA S S, de apenas de 17 anos. 



    Segundo consta, o paciente D teria invadido a residência da vítima. 



    Ainda, D teria supostamente praticado conjunção carnal com S, enquanto o corréu P vigiava o namorado da vítima no cômodo ao lado. 



    A combativa Defesa busca na inicial da impetração, desconstruir os relatos constantes na denúncia, ressaltando que os fatos imputados ao paciente não condizem com a realidade. 



    No caso em tela sobressai a gravidade dos fatos, em especial pela notícia de D e seu corréu P terem invadido o local em que a vítima estava com seu namorado, para então,forçadamente praticarem conjunção carnal. 



    Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal já asseverou que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva. 



    Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar. 



    Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    [...]



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    As razões apresentadas revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente. Conforme destacado, o paciente “invadiu a residência na qual a vítima estava com seu namorado e a estuprou, ameaçando matá-los caso ela se negasse a manter relações sexuais com ele”. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente